Tribunal: STF
Processo: ARE 1495410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SESI. 



    II - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, A FIM DE CONDENAR A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO N. 15281-PR, BEM COMO CONDENOU AS PARTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 50% PARA CADA UMA. 



    III - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 516 DO STF. POSSIBILIDADE DE ARRECADAÇÃO DIRETA. EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. 



    IV – ATIVIDADE INDUSTRIAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Relativamente a alegação de que resta ausente a comprovação do enquadramento dos estabelecimentos da apelante como industriais, tenho que melhor sorte não socorra a apelante, pois, conforme fundamentado pelo MM. Juízo a quo:



    Alega a ré que os estabelecimentos a que se refere os autos não detêm atividade industrial, entretanto, apesar de tal alegação, a própria ré qualifica-se como Pessoa Jurídica de direito privado com atuação no ramo industrial, comercial, logístico e de prestação de serviços portuários. 



    Além do mais, não há distinção de quais filiais deveriam contribuir mensalmente, visto que o Termo de Cooperação Financeira determina, em sua Cláusula Quinta, que a empresa se obriga a recolher a contribuição referente a todos os seus atuais e futuros estabelecimentos. 



    Outrossim, apesar de garantir ter adimplido com os valores, os quais destinaram-se à outra entidade, não ficou esclarecido nos autos o vínculo entre a ré e as demais entidades mencionadas, ademais, conforme já fundamentado, a obrigação se dará junto ao autor, tendo em vista o termo firmado entre as partes, portanto, merece ser acolhido o pedido de condenação da parte ré ao pagamento da Notificação de Débito n° 15281-PR, referente ao período de 06/2011 a 06/2015.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Contribuição adicional ao SENAI. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de verba honorária. (ARE nº 1.204.637-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019)



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.069.962/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/09/2017; ARE nº 898.345/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/09/2015; ARE nº 1.250.109/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/02/2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente